Tribunal: TJSP
Processo: 1010830-44.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000082867

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1010830-44.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante BANCO INTER S/A, é embargada SIMONE
ROCHA ARAUJO.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), JOSÉ AUGUSTO GENOFRE
MARTINS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Embargos de Declaração Cível no 1010830-44.2019.8.26.0001/50000
Voto no 30.341
Embargos de Declaração no 1010830-44.2019.8.26.0001/50000
Comarca:
São Paulo F. R. Santana - 7a Vara Cível
Juiz(a) :
José Carlos de França Carvalho Neto
Embargante:
BANCO INTER S/A (réu/apelante)
Embargada:
SIMONE ROCHA ARAUJO (autora/apelada)
Voto no 30.341
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Sem a
demonstração da ocorrência de quaisquer das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, rejeita-se o recurso
de embargos de declaração.
SIMONE ROCHA ARAUJO ajuizou
“ação de reparação de perdas e danos /c indenização de danos morais”
moral em face de BANCO INTER S/A.
O douto Juiz de primeiro grau, por r.
sentença de fls. 307/311, cujo relatório adoto, integrada por embargos de
declaração as fls. 320/321, julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos seguintes termos: “Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a restituir à autora o valor de
R$ 210.527,25, devidamente corrigidos desde a venda do imóvel até o
pagamento, conforme Tabela Prática do Tribunal de Justiça, incidindo
juros de mora de 1% a partir da citação. Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais, responsabilizando-se pelos honorários advocatícios da parte
contrária, estes fixados em 10% do valor da condenação, observada a
gratuidade processual da autora. Oportunamente, certifique-se o trânsito
em julgado e encaminhem-se os autos ao arquivo. P.I.C”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Embargos de Declaração Cível no 1010830-44.2019.8.26.0001/50000
Voto no 30.341
Inconformado, apelou o réu com pedido
de sua reforma (fls. 323/329) e a parte contrária apresentou contrarrazões
(fls. 334/346).
Por acórdão, em votação unânime, esta
Câmara negou provimento ao recurso (fls. 362/369).
Agora, o apelante opôs embargos de
declaração alegando omissão quanto à aplicação do art. 27, §5o, da Lei no
9.514/97 ao caso. Quer o acolhimento com efeito infringente para declarar
a inexistência de valores a restituir à embargada (fls. 01/03 do apenso
eletrônico).
É o relatório.
Improcede
o
pleito
declaratório
deduzido pelo apelante, pois não se vislumbra qualquer vício previsto no
art. 1.022 do CPC para colmatar o julgamento realizado pela Câmara no
exame do recurso.
Quer, a rigor, rediscutir a justiça do
Acórdão, com o argumento de que, se não acolhida sua pretensão,
estariam violados os dispositivos citados.
Todavia, a solução lhe é contrária.
Com
efeito,
no
Acórdão
houve
manifestação expressa sobre indigitado dispositivo legal. Todavia, a Turma
Julgadora decidiu que a situação fática constatada no caso é diversa da
hipótese prevista no art. 27, § 5o, da Lei no 9.514/97, uma vez que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Embargos de Declaração Cível no 1010830-44.2019.8.26.0001/50000
Voto no 30.341
caso, não houve licitantes nos leilões.
A propósito, o Acórdão embargado
restou assim ementado:
“APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE
LICITANTES NOS LEILÕES. INAPLICABILIDADE DO
DISPOSTO NO ART. 27, § 5o, DA LEI No 9.514/97,
POR SE TRATAR DE SITUAÇÃO DIVERSA DA
HIPÓTESE
LEGAL.
VENDA
REALIZADA
EM
TERCEIRO
LEILÃO
POR
VALOR
SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR AO MONTANTE
DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DO CREDOR RESTITUIR
O VALOR QUE SOBEJAR. RECURSO DO RÉU
IMPROVIDO. A situação fática constatada é diversa
da hipótese prevista no art. 27, § 5o, da Lei no
9.514/97, uma vez que, no caso, não houve licitantes
nos leilões. Bem por isso, dadas as suas
particularidades, entende-se que a sentença deu justo
desate à lide, pois, sobrevindo a bem sucedida venda
do imóvel no terceiro leilão realizado posteriormente,
nada mais justo concluir que o banco está obrigado a
restituir à devedora a substancial diferença apurada
na
sentença,
sob
pena
de
causar
prejuízo
desproporcional a esta. Com o devido respeito,
entendimento contrário fomentaria o enriquecimento
ilícito do credor e violaria o princípio da boa-fé
contratual previsto no art. 422 do Código Civil (CC),
ao qual devem ser submetidos todos os contratantes,
até mesmo aqueles beneficiados por legislação
especial. Afinal, o dever de conduta deve subsistir até
mesmo na fase pós-contratual” (fls. 363).
Bem por isso, não há se falar na
ocorrência de omissão quanto ao dispositivo legal.
Em verdade, a parte apelante, nos
presentes embargos, busca rediscussão da justiça da decisão proferida
pela Turma Julgadora, sob o pretexto de omissão (inexistente), o que não
é permitido aqui. Nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro
material há para demandar colmatação, como também os dispositivos
legais e constitucionais não deixaram de ser considerados no julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Embargos de Declaração Cível no 1010830-44.2019.8.26.0001/50000
Voto no 30.341
cujo resultado consubstancia a interpretação que melhor se adequa ao
caso.
Finalmente,
desnecessário
o
prequestionamento, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC, temas a
serem enfrentados pelo tribunal superior, caso interposto recurso pelo
embargante.
Portanto, voto pelo improvimento dos
embargos de declaração opostos.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator